Tribunal: TJBA
Processo: 0500634-83.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500634-83.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA, FERNANDA MEDINA PANTOJA

APELADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Cumprimento de Sentença com fundamento nos artigos 49 e 50 da Lei nº 11.101/2005, determinando a habilitação do crédito no juízo recuperacional, sem considerar que a recuperação judicial da executada já havia sido extinta sem resolução do mérito na mesma data da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença em face de empresa que teve seu processo de recuperação judicial extinto sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É insubsistente a determinação de habilitação de crédito no juízo recuperacional quando o próprio processo de recuperação judicial já foi extinto sem resolução do mérito, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com tal fundamento.

O deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta apenas a suspensão temporária das execuções, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, e não sua extinção, medida que somente seria justificável após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, com a consequente novação dos créditos, conforme art. 59 da mesma lei.

Viola o princípio da adstrição ou congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, a decisão que extingue o processo quando o pedido da parte executada era apenas de suspensão do feito.

Configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, a extinção do cumprimento de sentença sem prévia manifestação da parte exequente.

É cabível a sucessão processual no polo ativo da execução, independentemente do consentimento do executado, quando comprovada a cessão de crédito, conforme previsão do art. 778, §§1º, III, e 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É incabível a extinção de cumprimento de sentença com fundamento em recuperação judicial que já foi extinta sem resolução do mérito. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta apenas a suspensão das execuções, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, e não sua extinção. 3. É legítima a sucessão processual no polo ativo do cumprimento de sentença, quando comprovada a cessão de crédito, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, §§1º, III, e 2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.0500634-83.2014.8.05.0146, em que figuram como Apelante a
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, e Apelada,
CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça